Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÕES No 182/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais para cancelar a penalidade de cassação da CNH, com a imediata devolução da CNH à recorrente, nulidade do Ato Administrativo e subsidiariamente a prescrição da penalidade.
3. Suscita em preliminar, a nulidade da não apreciação do Recurso Protocolado junto a CONTRADIFE, que deveria ter sido apreciado; O 2o recurso interposto junto à CONTRADIFE que solicitava reanalise da penalidade referente ao Art. 263, inciso I (reincidência), não foi respondido pelo recorrido, estando em aberto até a presente data, portanto, prescrita.
4. No mérito, afirma que o Juízo a quo somente se ateve a Prescrição. Sendo que o recurso interposto junto à CONTRADIFE, se refere ao Art. 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (reincidência) e a resposta apresentada trata do recurso anterior que aplicou a penalidade do Art. 165, sendo que esta situação é que gerou a prescrição, sendo que o referido recurso permanece em aberto e foi reconhecida pela parte adversa. Requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição, extinguindo o processo administrativo e a penalidade de cassação da carteira de motorista. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. O recorrido esclarece que houve prescrição da pretensão da recorrente relativa ao reconhecimento de nulidade apontada no processo administrativo o que culminou com a imposição, a ela, da sanção de suspensão do direito de dirigir. A recorrida manifestou expressamente a sua intenção em cumprir a penalidade de suspensão, em 02/02/2012, entregando, espontaneamente, sua carteira de habilitação ao DETRAN/DF. Durante o período de suspensão da CNH da recorrente, foram cometidos alguns ilícitos praticados em seu automóvel, configurando a hipótese de cassação de habilitação da condutora, sendo instaurado o respectivo Processo Administrativo, em 29/04/2014, sendo interrompida a prescrição, e aplicada a penalidade de cassação em abril de 2016. O recurso interposto pela recorrida foi indeferido em Março/2017, restando mantida a sanção. A recorrida apresentou novo recurso, dirigida ao CONTRADIFE, este foi negado provimento em Maio 2019. A recorrida foi comunicada do julgamento em Novembro/2019. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa ou em prescrição. Requer a manutenção da sentença.
6. Inicialmente, quanto à cronologia dos fatos: a recorrente foi autuada em 12/06/2010 (ID 23704264 - pág. 5). Aberto processo administrativo 055.027.101./2010, ID 23704264, pág. 1., de suspensão do direito de dirigir. Em 24/06/2010 a recorrente declarou ciência do processo administrativo e do prazo para apresentação de Defesa. A Defesa Prévia foi indeferida em 13/10/2010, ID 23704265, pág. 4. A recorrente recorreu à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, ID 23704265, pág. 6-10. Recurso também negado provimento, ID 23704266, pág. 3, sendo a recorrente devidamente comunicada, ID 23704266, pág. 5-8. Novo requerimento de defesa em face da negativa de provimento pelo JARI, pág. 10-17. O Núcleo de Análise de Recursos, não acatou a defesa apresentada, ID 237704267, pág. 1-6, novamente a recorrida foi cientificada, pág. 13-15. A recorrida, ID23704267 pág. 18, pediu o cumprimento da penalidade imposta, em 02/12/2012, entregou a sua CNH, frequentou o curso de Reciclagem para Condutores Infratores.
7. Porém, novas infrações foram cometidas, ID 23704279 pág. 1, tendo a recorrente apresentado a indicação de outro condutor fora do prazo, pág. 4. A recorrida foi notificada para apresentar defesa prévia, pág. 5-8. Apresentada Defesa, pág 9-10. Indeferido o pedido de apresentação de condutor fora do prazo, pág. 11-16.
8. Como a recorrente estava com a CNH suspensa e no período da suspensão cometeu novas infrações, o Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade, no mesmo processo administrativo, não acolheu a defesa, devendo a autoridade de trânsito aplicar a penalidade, ID 23704280, pág. 1-8. O Diretor Geral do Detran aplicou a penalidade de cassação, pág. 9., sendo a recorrida notificada, pág. 10-13. A recorrente apresentou recurso a Junta Administrativa de Recursos e Infrações – JARI, pág. 14. O recurso não foi provido, pág. 16-17 e novamente notificada a recorrente, pág. 19. A recorrente apresentou recurso ao CONTRADIFE, pág. 24. Resposta do Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE, ID 23704281, pela cassação da CNH, com notificação da recorrente, pág. 14-21.
9. Os documentos comprobatórios juntados aos autos demonstram que a recorrente exerceu o direito ao contraditório e a ampla defesa nas duas situações colocadas, na suspensão e na anulação da Carteira Nacional de Habilitação.
10. A própria recorrente reconheceu que não poderia mais recorrer e em fevereiro/2012 entregou a sua CNH para cumprir a penalidade de suspensão. No entanto, no período de suspensão, novas infrações atribuídas à recorrente deram ensejo a aplicação de nova penalidade, qual seja, a cassação da sua habilitação.
11. A prescrição da pretensão punitiva de cassação está regulada na Resolução 182/2005 do CONTRAN – alterada pela Deliberação 163/2017, em seu § 3o aduz que: “§ 3o Interrompe-se a prescrição punitiva com: I - a notificação de instauração do processo administrativo; “. A recorrente foi notificada tanto do procedimento de cassação, ID 23704265, pág. 2, em 24/06/2010. Quando ainda estava suspensa, e, tendo cometido nova infração, em 02/11/2012, portanto, no mesmo processo administrativo, ainda não encerrado, foi determinado ao Diretor de Trânsito a aplicação da penalidade de suspensão.
12. Na verdade, o termo inicial para a abertura do processo de cassação foi o dia 29/04/2013, com a notificação para defesa prévia ID 23704268, pág. 7, uma vez que foi constatado que a autora teria conduzido o veículo no prazo em que estava cumprindo a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Contudo, não obstante a notificação para defesa prévia no dia 29/04/2013, após alguns recursos sobreveio a decisão final da Contradife em 07/05/2019 (ID 23704272, pág. 2), com o envio da notificação da cassação da CNH no dia 27/11/2019 (ID 23704272, pág. 6).
13. Em conformidade com precedentes da Turma, a data da notificação para apresentação da defesa escrita (29/04/2013) interrompe a prescrição e é considerado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, sendo que o termo final é a decisão da Contradife (07/05/2019). Neste sentido: (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1306475, 07122102720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Portanto, face o transcurso de 6 anos entre as datas indicadas, constata-se a prescrição no caso concreto.
15. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva de cassação do direito de dirigir da parte recorrente, com a consequente determinação para restituição da sua CNH, salvo se retida por motivo diverso ao debatido nos autos.
16. Sem honorários advocatícios, pois, não há recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.